Tribunal: TJDFT
Processo: 0715952-57.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa: Juizado Especial. Embargos de Declaração. Omissão. Inexistente. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal no julgamento de Recurso Inominado. Em suas razões recursais, defende a ocorrência de omissão no julgado sob o fundamento de que não foram analisados todos os fundamentos que justificam a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão

3. Discute-se a existência de omissão no julgado quanto à análise de todos os fundamentos que justificam a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

5. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza omissão e/ou contradição.

6. Na espécie, o Acórdão é expresso quanto ao entendimento de que o quadro fático delineado nos autos não caracterizou a violação dos direitos da personalidade que justificassem a condenação do réu ao pagamento de indenização, sob qualquer uma das perspectivas trazida pelo embargante.

7. Portanto, ausente a omissão alegada, bem como o patente interesse no rejulgamento da causa, os presentes embargos devem ser rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

9. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.